Tribunal: TCU
Processo: 027.085/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6268/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação enviada à Fundação Universidade Federal do Amazonas - FUA em face do item 9.3 do Acórdão 7164/2020-TCU-Segunda Câmara no âmbito do TC Processo 027.085/2020-1 . Considerando que o item 9.3 do aludido Acórdão 7.164/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3 determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250 II, do RITCU, que a Fundação Universidade do Amazonas (FUA) abstenha-se de promover a prorrogação do subsequente contrato público derivado do aludido Pregão Eletrônico no 55/2019 e firmado com a Limpamais Serviços de Limpeza - Eireli, devendo a FUA apresentar, assim, o necessário plano de ação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da ciência desta deliberação, para a efetiva conclusão superveniente do novo certame em substituição a esse indigitado PE n.o 55/2019, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do encerramento do aludido contrato público, diante da evidente ausência de obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, já que, sob o valor de R$ 5.326.000,00, a proposta da Amsterdam Serviços Profissionais de Limpeza e Conservação seria 14,29% inferior à proposta da Limpamais Serviços de Limpeza - Eireli como licitante vencedora sob o valor aí de R$ 6.087.180,26, não merecendo, então, essa prorrogação ser promovida; sem prejuízo, todavia, de permitir essa superveniente prorrogação contratual a partir da correspondente aceitação pela Limpamais Serviços de Limpeza - Eireli em prol da redução dos preços e da efetiva redução, assim, desse inadequado excedente de 14,29%, atendendo, por conseguinte, aos princípios da economicidade e da busca da proposta mais vantajosa para a administração pública "; Considerando que, através do Ofício 509/200020/GR/UFAN, a FUA teria apresentado a informação: (i) a Limpamais Serviços de Limpeza - Eireli concordou expressamente em reduzir o valor global inicialmente contratado no patamar de 14,29% com vistas a permitir a superveniente prorrogação do Contrato 4/2020; e (ii) o pedido de ingresso formulado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh como parte interessada no presente processo já teria sido deferido pelo Ministro-Relator no bojo do TC Processo 041.006/2019-4 a partir do Despacho acostado à Peça 25; Considerando, enfim, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, a unidade técnica teria anotado o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 do Acórdão 7164/2020-TCU-Segunda Câmara , já que a prorrogação do Contrato 4/2020 teria sido precedida da redução do valor contratado em 14,29%, como fixado pelo referido acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação enviada à Fundação Universidade Federal do Amazonas - FUA, nos termos do item 9.3 do Acórdão 7164/2020-TCU-Segunda Câmara , e, desse modo, arquivar o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 027.085/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - FUA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Fundação Universidade Federal do Amazonas, para ciência; e 1.6.2. arquivar o presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU.